Tribunal: STF
Processo: Rcl 79363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Processo 5024190-32.2023.8.08.0035), que teria, em tese, violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADI 1.199/ES, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, e do RE 856.550, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, além da tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1.157-RG, ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Cuida-se, na origem, de ação proposta por Ângelo Roncalli do Espírito Santo Costa e Eva Vasconcellos Rangel Roncalli, parte passiva interessada, ex-agentes públicos contratados irregularmente (sem concurso público, mediante anotação em carteira de trabalho - CTPS) para o exercício precário das funções do cargo de defensor público (típico caso de agentes putativos), em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), demanda em curso pelo rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009, objetivando, em síntese, a concessão de tutela jurisdicional que, ao promover a revisão de seu tempo de serviço/contribuição averbado junto à autarquia previdenciária reclamante, lhes garanta a percepção de seus proventos de aposentadoria (concedidos no regime próprio de previdência social por força de decisão precária, isto é, pendente de confirmação por decisão de mérito transitada em julgado) conforme as regras de paridade e integralidade, na forma das Emendas Constitucionais (EC) n. 41/2003 e n. 47/2005.



    Como causa de pedir da ação originária, obtemperam que, a despeito de não terem se submetido ao crivo do concurso público, conseguiram permanecer no exercício precário das funções de defensor público por quase 28 anos (setembro de 1990 a fevereiro de 2018), até que, em 2018, por determinação do STF, foram desligados dos quadros da DPES.



    [...]



    Data maxima venia, por não ter familiaridade com a questão que envolve o intrincado problema dos ex-defensores públicos que ingressaram, nos idos de 1990, nos quadros da DPES por meio de credenciamento, isto é, sem concurso público, o Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha (ES), ignorando solenemente os diversos precedentes do STF que impedem servidores admitidos sem concurso público após a Constituição de 1988 de se aposentarem no RPPS – já que, à míngua de aprovação em concurso público, não ocupam cargo de provimento efetivo –, deferiu, primeiro, tutela liminar e, na sentença, a confirmou para julgar procedente o pedido inicial para garantir aos autores da ação originária, parte passiva interessada, o direito à aposentaria no RPPS, gerido pelo IPAJM, no último nível da carreira (IV), o que corresponde garantir reenquadramento funcional para gozo de proventos de aposentadora com paridade e integralidade, em franca contrariedade às decisões do STF.



    Manejado recurso inominado pelo IPAJM, a sentença foi confirmada pela 5ª Turma Recursal do Poder Judiciário capixaba, por meio de acórdão assim ementado (doc. 01):



    [...]



    A aposentadoria no RPPS, portanto, não é definitiva, porque pendente de apreciação de recurso nas instâncias ordinárias. Apesar disso, a decisão reclamada vem gerando vários prejuízos ao erário estadual, primeiro, pela aposentadoria indevidamente concedida no RPPS/IPAJM e, segundo, pelo reconhecimento da paridade e integralidade a ex-defensores que foram desligados do serviço público (a aposentadoria se deu no último nível da carreira), consumindo orçamento da DPES que poderia ser destinado à contratação de novos defensores públicos e, principalmente, à ampliação do serviço de atendimento e assistência jurídica da camada mais vulnerável da população capixaba. 



    Do breve cenário fático-decisório exposto nos parágrafos anteriores, resulta inequívoca a constatação de que o acórdão reclamado vai de encontro ao que foi decidido pelo STF nos autos da ADI n. 1.199/ES e do RE n. 856.550/ES, sem se olvidar do desrespeito à tese firmada no ARE n. 1.306.505/AC (Tema 1.157), de maneira a evidenciar o cabimento da reclamação para a preservação da autoridade dos acórdãos/atos paradigmas invocados na presente exordial, o que se verá com mais vagar no tópico seguinte.”



    Ao final, no mérito, requer “seja declarada a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela provisória de urgência a seu tempo deferida, com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se ao órgão judiciário reclamado que, no julgamento das ações em curso nos juizados especiais da fazenda pública, observem a orientação constante do julgamento do ADI n. 1.199/ES e RE n. 856.550/ES, além da observância da tese vinculante firmada nos autos do ARE n. 1.306.505/AC (Tema 1157)”.



    As partes beneficiárias pleitearam o ingresso processual na demanda, na condição de interessados, e apresentaram manifestação nos seguintes termos:



    “Objeto dos Precedentes: Ambos os julgados trataram da inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que permitia a permanência de defensores públicos no cargo sem a realização de concurso público, determinando o desligamento desses profissionais.



    Objeto da Decisão Reclamada: A decisão da 5ª Turma Recursal não versa sobre a manutenção ou reintegração de ex-defensores públicos nos quadros do serviço público. O foco está na averbação de tempo de contribuição e na consequente concessão de aposentadoria com base em contribuições efetivamente realizadas pelos interessados.



    [...]



    Diante do exposto, resta evidente que a Reclamação apresentada pelo IPAJM carece de fundamento jurídico adequado, uma vez que não demonstra a necessária identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes do STF invocados. A decisão da 5ª Turma Recursal aborda questão distinta, relacionada a direitos previdenciários baseados em contribuições efetivamente realizadas, sem adentrar na regularidade do vínculo funcional dos interessados. Assim, a presente Reclamação revela-se incabível, devendo ser rejeitada de plano.



    [...]



    É crucial ressaltar a Vossa Excelência que os proventos de aposentadoria pagos pelo IPAJM constituem a ÚNICA E EXCLUSIVA FONTE DE RENDA dos Peticionantes. A subsistência de ambos e o custeio de suas necessidades básicas, incluindo despesas com saúde – inerentes à idade – dependem integralmente desses valores.



    [...]



    Deixar os Peticionantes, da noite para o dia, sem qualquer meio de subsistência, em razão de uma decisão provisória e sem a oitiva da parte diretamente afetada, configuraria um dano irreparável ou de dificílima reparação, muito superior ao alegado prejuízo que o Reclamante visa evitar. Trata-se, na espécie, de nítido periculum in mora inverso.” (eDoc. 18)



    Inicialmente, os autos foram distribuídos sob relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA e, posteriormente, vieram-me conclusos por determinação da Presidência desta CORTE, tendo em vista a prevenção decorrente da decisão proferida nos autos do RE 856.550, de minha Relatoria, nos termos do art. 70, caput, do RISTF (eDoc. 25). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADI 1.199/ES, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, e do RE 856.550, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, além da tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1.157-RG, ARE 1.306.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    No julgamento da ADI 1.199, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, j. 05/04/2006, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou a inconstitucionalidade do art. 64, caput, e parágrafo único, da Lei Complementar 55/1994, do Estado do Espírito Santo, nos termos de acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 55/1994 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DEFENSORES PÚBLICOS. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. REGRA DE TRANSIÇÃO. Ampliação indevida da exceção prevista no art. 22 do ADCT da Constituição federal. Precedentes. Ação direta julgada procedente.”



    Por oportuno, transcrevo os fundamentos do voto condutor, no ponto de interesse: 



    “2. Eis o teor da norma atacada:



    ‘Art. 64 - Os defensores públicos admitidos após a instalação da Assembleia Nacional Constituinte e até a publicação da presente Lei, permanecerão em quadro especial, percebendo os mesmos salários, vencimentos e vantagens do Defensor Público do quadro permanente, até aprovação em concurso público, no qual serão inscritos de ofício.



    Parágrafo único - Os Defensores Públicos cuja situação que dispõe este artigo, serão inscritos de ofício, no primeiro concurso público a ser realizado para ingresso na Carreira de Defensor Público instituída por esta Lei.’



    [...]



    Entendo que, de fato, no que concerne à norma contida no caput do art. 64 da Lei Complementar 55/1994, atacada na presente ação, há inobservância do disposto no art. 22 do ADCT da Constituição federal, como alega o requerente. 



    Esse dispositivo constitucional previa norma excepcional de transição, destinada, ao que parece, a garantir recursos humanos para o funcionamento das defensorias públicas em sua conformação determinada no art. 134 da Constituição. 



    Tal norma de transição possibilitava o direito de opção pela carreira de defensor público para aqueles servidores investidos na função à data de instalação da Assembléia Nacional Constituinte (1º.02.1987). 



    A norma atacada estende esse direito de opção para ‘os defensores públicos admitidos após a instalação da Assembléia Nacional Constituinte’ e até a sua publicação, em 26.12.1994.



    É patente a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado.” (eDoc. 9, fl. 7)



    Posteriormente, nos autos do RE 856.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, em que os ora beneficiários figuraram como recorridos, este TRIBUNAL reafirmou o posicionamento adotado na ADI 1.119, no sentido de determinar o imediato afastamento dos advogados contratados após a Constituição de 1988, sem concurso público, do quadro da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORES PÚBLICOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADMISSÃO APÓS 1988 SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 55/1994. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 1.119. EFEITOS EX TUNC. REITERADAS IMPUGNAÇÕES PERANTE A SUPREMA CORTE PELO ESTADO AGRAVANTE. PRECEDENTES. 



    1. No julgamento da ADI 1.119 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/6/2006), cuja decisão operou efeitos ex tunc, formou-se precedente definitivo em relação à inconstitucionalidade da Lei Complementar 55/1994 do Estado do Espírito Santo.



    2. Esta SUPREMA CORTE tem determinado o afastamento imediato dos advogados contratados após a Constituição de 1988 sem concurso público do quadro da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Nesse sentido: RE 240.335 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 12/8/2009); RE 247.736-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 22/3/2011); RCL 15.796 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 28/3/2014); e RCL 8.347 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/6/2014). 



    3. É pública e notória a posição do Estado do Espírito Santo no sentido de que esse quadro irregular causa-lhe mais prejuízos do que vantagens, pois compromete a composição do órgão com defensores concursados. Além de reduzir o número de vagas disponíveis, o Estado fica sujeito a impugnações judiciais dos classificados no concurso, que se vêem preteridos por conta da ocupação ilegal das vagas. 



    4. Agravo regimental a que se dá provimento.” (RE 856.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/10/2017)



    Na hipótese em questão, o Tribunal reclamado assim se manifestou sobre a controvérsia objeto da ação originária: 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORES PÚBLICOS. REVISÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA PROCEDENTE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO COMPUTADO PELO IPAJM. AVERBAÇÃO E CONSEQUENTE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    [...]



    O cerne da presente lide prende-se a apurar se os recorridos fazem jus à averbação de seu tempo de contribuição e, por consequência, à concessão de sua aposentadoria. 



    Pois bem. 



    Inicialmente, em que pese o alegado pela parte recorrente, verifico que não há de se falar em julgamento extra petita na sentença ora recorrida, vez que o pedido dos recorridos envolvia o reconhecimento e cômputo de seus respectivos tempos de serviço e contribuições, gerando, assim, a implicação de seus proventos em sua aposentadoria, que deveria ser contemplada com a integralidade e paridade, observando também os valores retroativos.



    Por consequência, uma vez comprovado o dever de inclusão dos períodos omitidos e que estes, quando somados aos demais períodos, alcançam o tempo apurado e fundamentado, fazem jus à concessão da aposentadoria.



    Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    [...]



    Vejamos:



‘[...] 



A singeleza da questão posta prescinde de maior esforço argumentativo e probatório. Então, vejamos. 



A Emenda Constitucional nº 41/2003, em seu art. 6º, incisos I, II, III e IV e art. 7º, prevê, in verbis: 



[...]



Já a Emenda Constitucional nº 47/2005, em seus artigos 2º e 3º, incisos I, II e III, dispõe, in verbis:



    [...]



Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 139, com repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 



No presente caso, resta incontroverso, que os requerentes ingressaram na Defensoria Pública nos idos de 1990, e foram desligados no dia 05/02/2018. No entanto, eles contribuíram até abril de 2023 por força de decisão judicial. No ponto, observa-se que a intenção ao IPAJM é introduzir os autores no Regime Geral da Previdência Social, sem definir como ficaria o valor contributivo pago pelos autores, durante todo o tempo trabalhadora à Defensoria (bem superior ao que seria pago ao RGPS), o que é um absurdo e uma grande injustiça. 



No mesmo sentido, inconteste que os requerentes possuíam, à época do desligamento, aproximadamente 28 (vinte e oito) anos de serviço público, sempre exercendo o mesmo cargo de Defensor Público. 



Em resumo, os requerentes possuem todos os requisitos para se aposentarem no cargo de Defensor Público Superior Nível IV, com integralidade e paridade, conforme previsão contida nas Emendas Constitucionais números 41/2003 e 47/2005. 



[...]



Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, em ordem, para DETERMINAR, em sede de obrigação de fazer, que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, REVISE E AVERBE o tempo de contribuição dos requerentes como Defensores Públicos Superiores do Nível IV, conforme ID 37091642, incluindo os períodos omitidos e, consequentemente, os aposente, uma vez que contribuíram para tal benefício durante todo o tempo apurado na fundamentação desta sentença.’



    Portanto, em que pese a alegação da parte recorrente, considerando a devida comprovação do período de contribuição apto a averbação, não há de se falar em incorreção do tempo de serviço apurado, nem mesmo na impossibilidade de sua averbação.” (grifo original) (eDoc. 12)



     



    Como se vê, os paradigmas de controle suscitados trataram especificamente da impossibilidade de manutenção no cargo dos advogados contratados após a vigência da CF/88, sem concurso público, para o exercício da função de Defensor Público do Estado do Espírito Santo.



    Por outro lado, em contexto diverso, o acórdão reclamado analisou pedido de cômputo de tempo de serviço dos ora beneficiários para fins de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, matéria esta que não foi objeto de apreciação na ADI 1.199, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, tampouco nos autos do RE 856.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Já em relação à alegada violação ao quanto decidido por este TRIBUNAL no julgamento do Tema 1.157-RG, ARE 1.306.505, de minha Relatoria, em que restou assentada a tese de que “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o di-reito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”, verifica-se o descabimento do pedido, por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.



    Da análise dos autos originários, constata-se a pendência de julgamento, pelo Tribunal reclamado, dos Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santos (IPAJM), ora Reclamante, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente